Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES COM RENÚNCIA À PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO POSTERIOR DE REESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FILHA COM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de fixação de prestação de alimentos em favor da filha, que conta atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, cursa graduação em universidade pública e alega não ter condições de prover o próprio sustento durante o período de formação acadêmica.
2. A obrigação de prestar alimentos aos filhos capazes subsiste desde que demonstrada a real necessidade, ou a frequência, no caso de filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, em curso universitário ou técnico, o que ocorrer primeiro.
3. No caso em deslinde, embora a alimentanda, com 24 (vinte e quatro) anos de idade, esteja matriculada em curso de graduação e se dedique integralmente aos estudos, essas circunstâncias não evidenciam situação de efetiva incapacidade para o ingresso no mercado de trabalho, sendo insuficientes para justificar a manutenção da obrigação alimentar.
4. Consta nos autos, aliás, que as partes celebraram transação por meio da qual a autora renunciou à prestação de alimentos, com a consequente exoneração da obrigação de pagamento pela ré. 4.1. Os elementos de prova trazidos aos autos não evidenciam modificação da capacidade financeira das partes após a referida transação, que justificasse a excepcional retomada da obrigação, pela genitora, em prestar alimentos em favor da filha, que já atingiu a maioridade e tem plenas condições de ingressar no mercado de trabalho e prover o próprio sustento. 4.2. Ressalte-se, finalmente, que a alimentanda é beneficiária do plano de saúde mantido pela alimentante, circunstância que evidencia a contribuição já prestada em seu favor.
5. No caso a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da norma prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.